Tribunal: TJSP
Processo: 0002991-74.2014.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Hipótese de defeitos de fácil constatação no veículo usado adquirido pela autora. Amassados na funilaria e problemas com a pintura atribuídos pelo perito a pequenas colisões, sem repercussões

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Hipótese de defeitos de fácil constatação no veículo usado adquirido pela autora. Amassados na funilaria e problemas com a pintura atribuídos pelo perito a pequenas colisões, sem repercussões funcionais. Termo de entrega de veículo, mencionando vistoria prévia, devidamente assinado pela autora sem impugnação quanto à autenticidade. Conclusão de que a autora adquiriu o veículo no estado em que se encontrava, por deixar de agir com o dever de cautela exigível nas circunstâncias, assumindo, por consequência, o risco do negócio. Inexistência de quantificação a eventual desvalorização do veículo em razão dos defeitos. Pretensão rescisória descabida. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002991-74.2014.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante MARAIZA
APARECIDA DE ALMEIDA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados
LANCE
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS
E
PEÇAS
EIRELI
e
BANCO
PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
2
VOTO No 7983
APELAÇÃO No 0002991-74.2014.8.26.0222
APELANTE:
MARAIZA
APARECIDA
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADOS: BANCO PANAMERICANO S.A. E LANCE COMÉRCIO DE
VEÍCULOS E PEÇAS EIRELI
COMARCA: GUARIBA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZUILIANI
APELAÇÃO.
BEM
MÓVEL.
VEÍCULO
USADO.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
OCULTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
QUANTIAS
PAGAS.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência da autora. Hipótese de defeitos de fácil
constatação no veículo usado adquirido pela autora.
Amassados na funilaria e problemas com a pintura
atribuídos pelo perito a pequenas colisões, sem
repercussões funcionais. Termo de entrega de veículo,
mencionando vistoria prévia, devidamente assinado
pela autora sem impugnação quanto à autenticidade.
Conclusão de que a autora adquiriu o veículo no estado
em que se encontrava, por deixar de agir com o dever
de cautela exigível nas circunstâncias, assumindo, por
consequência, o risco do negócio. Inexistência de
quantificação a eventual desvalorização do veículo em
razão dos defeitos. Pretensão rescisória descabida.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de “ação declaratória de rescisão de
contrato c/c restituição de quantia paga” (fls. 02), ajuizada por
MARAÍZA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA em face de LANCE
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS
E
PEÇAS
EIRELI
E
BANCO
PANAMERICANO S.A.
A r. sentença de fls. 299/302, cujo relatório se
adota, julgou improcedentes os pedidos iniciais, carreando à autora o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, ressalvada a justiça gratuita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
3
concedida.
Aclaratórios da ré Lance a fls. 322/324, rejeitados
(fls. 339/340).
Inconformada, insurge-se a autora (fls. 325/334),
batendo-se, em síntese, pelo direito à resolução dos contratos
(compra e venda e financiamento) e restituição das quantias pagas.
Argumenta que após retirar o veículo da loja, constatou a existência
de defeitos, indicando tratar-se de veículo sinistrado. Nessa quadra,
diz que a ré Lance aceitou realizar os reparos a título de garantia,
assumindo os danos já desde a compra, mas não sanou os defeitos,
haja vista a prestação de serviços de má qualidade. Assevera que, a
despeito da condição de usado do veículo, a garantia legal subsiste
em favor do consumidor, de modo a assegurar o perfeito
funcionamento e estado do veículo. Afirma que, no caso dos autos,
malgrado fossem contemporâneos os vícios à data da aquisição,
visíveis, eivam de vício o negócio jurídico. Dessa forma, alega a
desnecessidade do caráter oculto do vício para ensejar a anulação do
negócio jurídico, destacando não advirem do uso prolongado
(quilometragem) do automóvel, mas sim de defeitos estruturais. Cita
trecho do laudo pericial no qual reconhecido o compromisso da ré
quanto à reforma do veículo, a demonstrar a não realização de um
bom trabalho de reparo. Ademais, embora passível de conserto o vício
identificado, diz que o consumidor não pode ser obrigado a
permanecer com o produto viciado, considerando o comprometimento
da originalidade do automóvel. Assim sendo, alega a possibilidade de
rescisão do contrato, pois não solucionados os vícios no prazo legal
de 30 dias previstos no artigo 18 do CDC. Pugna pelo provimento do
recurso para que “sejam declaradas as rescisões do contrato de
compra e venda, firmado com a apelada LANCE, e do contrato de
financiamento com alienação fiduciária celebrado com o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
4
BANCO PANAMERICANO, expedindo-se ofício ao DETRAN para que
proceda à anulação da transferência de propriedade do veículo
realizada para o nome da apelante e à baixa do gravame, emitindo-se
novo certificado de propriedade em nome da LANCE, retornando as
partes ao status quo ante, bem como que seja condenada a apelada
LANCE a restituir a quantia paga de R$ 13.920,65, devidamente
atualizada e acrescida de juros de mora, e ao BANCO
PANAMERICANO o valor financiado, com a reversão das custas
processuais e judiciais”.
Não houve resposta (fls. 343), nem tampouco
oposição oportuna ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso infundado.
Incensurável a r. sentença hostilizada, da lavra da
d. magistrada, Dra. Luana Ivette Oddone Chahim Zuliani.
A hipótese é de ação declaratória de rescisão
contratual, cumulada com pedido de restituição da quantia paga.
Narra a exordial que a autora adquiriu da
comerciante ré (Lance), em abril de 2013, um veículo JAC, J3,
ano/modelo 2011/2012, placas EYF 1912, pela quantia de R$
31.300,00, paga a entrada em dinheiro, no valor de R$ 10.020,00,
quatro cheques de R$ 650,00, R$ 650,00 no cartão de crédito e o
restante (R$ 21.280,00), por meio de contrato de financiamento
celebrado com o banco réu (48 parcelas de R$ 650,65), sendo o preço
médio de mercado FIPE à época de R$ 26.543,00.
Porém, ao retirar o veículo da loja, diz que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
5
embora
estivesse
com
boa
aparência,
afastando
qualquer
desconfiança, constatou vários defeitos consubstanciados em danos
estruturais a indicar tratar-se de veículo sinistrado, informação
omitida no momento da compra, invocando propaganda feita pelos
funcionários da ré no sentido de que a Lance não vende veículo
“batido”.
Tentou resolver o problema amigavelmente junto à
ré, a qual negou a possibilidade de troca, mas ofereceu a reparação
dos defeitos apresentados. Nessa quadra, levou o veículo à loja da ré
para assistência técnica (30.04.2013, 23.05.2013, 02.06.2013 e
06.05.2013), sem a devida solução dos problemas. Salienta estar o
veículo coberto por garantia contratual de semi-novos, renovada a
cada passagem pela assistência técnica. Porém, não logrou êxito. Diz
que ao ser notificada, a ré apontou a entrega de veículo no mesmo
estado de conservação e manutenção da compra, razão pela qual não
faria jus ao desfazimento do negócio. Aponta a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente a violação ao
dever de informação, vício do produto, responsabilidade civil e direito
à rescisão dos contratos.
Em razão disso, requer a rescisão dos contratos,
com expedição de ofício ao Detran para anulação da transferência de
propriedade do veículo, emitindo-se novo certificado de propriedade
em nome de Lance, bem assim a condenação da ré à devolução da
quantia paga pelo carro, acrescida dos consectários legais, e o banco
réu, do valor financiado (fls. 02/09).
A contestação da financeira (fls. 42/52), em
apertada síntese, aduz sua ilegitimidade passiva, invocando a
excludente de responsabilidade consubstanciada na culpa exclusiva
de terceiros e a impossibilidade de declaração de inexigibilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
6
débitos. Pede o reconhecimento de sua ilegitimidade ou a
improcedência dos pedidos.
A contestação da concessionária (fls. 67/88), em
suma, nega o dever de indenizar, apontando a ocorrência de desgaste
natural inerente a veículo de alta quilometragem. Nessa quadra,
aponta a assinatura da autora em “termo de entrega”, datado de
26.04.2013, informando o recebimento do veículo em perfeitas
condições de uso, vistoriado, constatando-se, ao final, inexistir
problemas de ordem mecânica, elétrica ou de funilaria, haja vista a
devida revisão por parte da concessionária. Ademais, diz ter ofertado
garantia de semi-novos à autora, informando suas principais
obrigações e exclusões. Argumenta que, por mera liberalidade,
providenciou os reparos e manutenções, sem qualquer custo à
autora, nunca se negando a realizar qualquer tipo de serviço no
veículo, manifestando a autora plena satisfação com o resultado e
qualidade dos serviços prestados, em descompasso com sua conduta
atual. Ademais, nega a possibilidade de rescisão do contrato de
financiamento por nunca ter sido parte, bem assim atribui à
fabricante JAC Motors a responsabilidade pela garantia do veículo ou
qualquer suposto vício de seus componentes internos, requerendo a
denunciação da lide a ela. Alega, ainda, que algumas disparidades
técnicas não estavam acobertadas pela garantia em alusão ao longo
período de sobrevida do veículo, sendo provável que todas as
suspeitas de problemas técnicos possam decorrer da utilização
ordinária do veículo. Pede a improcedência dos pedidos.
As réplicas (fls. 113/117 e 120/127), em suma,
refutam a defesa apresentada e reiteram os termos da exordial.
Salientam as boas condições do veículo quando da aquisição, sem
despertar desconfiança. Afirmam que o “termo de entrega” (fls. 98) e a
“garantia lance semi-novos” (fls. 99) não teriam o condão de afastar a
responsabilidade da parte ré, sendo incontroversos os vícios ocultos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
7
apresentados pelo veículo, de impossível identificação no momento da
contratação. Ressaltam a incompatibilidade entre as condições do
veículo e o estado “semi-novo” vendido pela ré, revelando-se nítida
propaganda enganosa. Ademais, em momento algum a autora aponta
alta quilometragem do veículo, contando com 37.000 km. Relatam
que no período compreendido entre a data da entrega (26.04.2013) e
a última tentativa de reparos (03.06.2013) encaminhou o veículo à ré
em três oportunidades, não procedendo adequadamente em relação
aos consertos, impugnando a alegação de satisfação quanto aos
serviços prestados, sendo obrigada a formalizar reclamação junto ao
Procon.
Decisão saneadora de fls. 161/162 afastou as
preliminares arguidas pelas rés, indeferiu o pedido de denunciação
da lide à montadora JAC, fixou o ponto controvertido (“existência de
vício no veículo adquirido e qual sua causa”), determinou a realização de
prova pericial, seguindo-se agravo retido por parte da ré Lance
insurgindo-se contra o indeferimento da denunciação da lide (fls.
174/182).
Laudo pericial a fls. 208/231, seguido de pedido
de esclarecimentos por parte da ré Lance (fls. 240/249), devidamente
prestados a fls. 262 e memoriais escritos da autora (fls. 291/296).
A r. sentença hostilizada de fls. 299/302 registrou
a existência de problemas na pintura e funilaria do veículo, com
indícios de batidas nas partes dianteira e traseira, claramente
visíveis, reputadas previsíveis diante dos dois anos de uso, afastou a
alegada omissão de informação, refutando assim a aplicação do
artigo 18 do CDC à hipótese dos autos, salientando a inexistência de
pedido de abatimento do preço e a desproporcionalidade da rescisão
contratual. Por corolário, julgou improcedentes os pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
8
A controvérsia recursal principal repousa sobre a
existência de vício oculto no veículo adquirido pela autora, apto a
ensejar a redibição do negócio jurídico celebrado entre as partes.
Sucede que de vício oculto não se há cogitar nas
circunstâncias, respeitada a insurgência veiculada pela autora,
porque a natureza dos defeitos apontados (funilaria e pintura) bem
permitia sua verificação prévia à aquisição (ocorrida em 17.04.2013
fls. 20), tratando-se de problemas de fácil constatação por ela
própria ou, principalmente, por profissional de sua confiança.
Neste sentido, afirmou o Sr. Perito: “Identificamos
tonalidades de cor diferentes na pintura, amassados, vestígios de massa
plástica na parte frontal, vestígios de massa plástica na porta traseira; estes
são indícios das mencionadas colisões de pequena intensidade, pois não foi
percebido a troca do radiador e também da porta traseira. Segundo a autora,
ainda, o para-choque dianteiro estava amarrado com arame, o que é indício de
que se quebraram as travas de fixação, mas sem danificar sua estrutura” (fls.
215). “Não foi encontrado problema de motor ou vibração de câmbio” (fls.
216). “O veículo estava em bom estado de conservação. (...) Os problemas
relacionados na inicial estão bem visíveis no veículo, principalmente na
funilaria e pintura. (...) Não foram sanados, os motivos de não terem sido
sanados é porque os serviços prestados não foram de boa qualidade. (fls.
217).
Aliás, tratando-se de veículo usado (ano/modelo
2011/2012), e tendo a autora detectado apenas alguns dias após a
compra os vícios aludidos (“após retirar o veículo da loja, embora o veículo
estivesse com aparente boa condição, sem que despertasse sua desconfiança, a
autora passou a constatar vários defeitos, como: amassados e faróis, para-
choques e capô desalinhados, ou seja, danos estruturais que demonstraram
que o veículo era sinistrado” fls. 03), afigura-se no mínimo estranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
9
que, quando da aquisição, não tenha ela analisado com mais atenção
o veículo ou submetido o bem ao crivo de profissional de sua
confiança, como é praxe nessas situações, impositiva por dever de
cautela.
Vale dizer, não tendo a autora se conduzido com a
diligência ordinária exigível em circunstâncias que tais, segundo o
padrão do homem médio, tem-se por caracterizada a infração ao
dever de cautela esperado da consumidora em transações como a
subjacente ao litígio.
O momento da compradora solicitar a avaliação
do estado de um veículo usado por um profissional de sua confiança,
a toda evidência, é antes da concretização da aquisição, e não depois.
Ademais, salta aos olhos que os alegados vícios, na peculiaridade
deste caso em apreço, seriam de fácil constatação, já no momento
da compra. Tanto que, repita-se, na exordial a autora sequer alegou
ter constatado o problema após a análise por profissional, mas tão
somente que “passou a constatar vários defeitos” (fls. 03).
Ressalta-se, ainda, que não há qualquer alegação
de que a autora tenha sido impedida de fazer tal verificação. Neste
ponto, destaca-se o teor do termo de entrega de veículo, datado de
26.04.2013,
devidamente
assinado
pela
autora,
cuja
autenticidade não foi impugnada, segundo o qual declarou: “ter
recebido em perfeitas condições de uso o veículo abaixo descrito, ao qual
vistoriei e constatei que não existe qualquer problema de mecânica, elétrica e
de funilaria, pois o mesmo foi devidamente revisado por essa concessionária”
(vide fls. 98 - destaque nosso). Em réplica, a autora limitou-se a
argumentar que “o 'termo de entrega (fls. 98) e a 'garantia Lance Semi-
Novos' (fls. 99), aos quais faz menção a requerida não têm o condão de afastar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
10
a responsabilidade da requerida, mormente pela hipossuficiência de
informação da autora, ficando impugnados os referidos documentos por estas
razões” (fls. 123).
Note-se que não se tratava de danos de grande
monta ao veículo. Conforme bem ponderou o MM. Juízo a quo, “a
opção pela rescisão do contrato somente deve ser considerada quando os
vícios puderem comprometer a qualidade ou características do produto,
diminuindo-lhe o valor de forma irreversível ou se tratar de vício em parte
essencial do produto, de modo a torna-lo inapto para os fins a que se
destina, o que ocorreria se, por exemplo, o veículo tivesse se envolvido em
acidente de grande monta, com necessidade de, por exemplo, realizar a
troca de motor, radiador, partes do veículo (capô, portas, etc.) ou ter sofrido
perda total. Não é o caso dos autos, uma vez que o perito afirmou
categoricamente que os defeitos na lataria do bem são decorrentes de
colisões de pequena monta e que são sanáveis com um serviço de funilaria e
pintura de qualidade” (fls. 301 verso).
Neste contexto, é digno de nota que os alegados
defeitos tornaram-se conhecidos pela autora em abril de 2013 e a
ação foi ajuizada somente em 30 de junho de 2014, sem qualquer
outra alegação de vício ou então de eventual óbice na contratação do
seguro.
Se não bastasse, tampouco foi quantificada
eventual desvalorização do veículo, limitando-se a autora a apontar o
pagamento de preço superior ao da tabela FIPE, mas sem formular
pedido subsidiário ou alternativo de abatimento do preço, emergindo
assim, em tal contexto, gritante desproporção na pretensão
redibitória deduzida, não compatível com a diretriz da boa-fé objetiva,
conforme bem observou o MM. Juízo a quo.
Em hipóteses de defeitos de veículos passíveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
11
percepção no momento da compra, outra não tem sido a orientação
dessa C. Câmara:
Compra e venda. Ação redibitória cumulada com indenização por danos
materiais e morais. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.
Inexistência de vícios ocultos. Defeitos alegados na inicial que
eram perceptíveis, pois seriam capazes de gerar barulho e cheiro
de
combustível,
inclusive
no
interior
do
veículo.
Autores que
consultaram mecânico sobre o estado do veículo somente depois
da compra. Conclusão de que os autores adquiriram o veículo no
estado em que se encontrava. Veículo que conta com mais de dez anos
de uso e com mais de cem mil quilômetros rodados. Desgaste natural das
peças substituídas. Autores que não especificaram quais defeitos
alegados ainda persistem no veículo, por falta de conserto pela
vendedora. Ausência de prova formal de recebimento de reclamação pela
loja de veículos, relativamente aos defeitos alegados pelos autores.
Inexistência de qualquer ato ilícito por parte da vendedora, a ensejar o
acolhimento das pretensões iniciais. Inteligência do art. 186 c/c art. 927,
caput, ambos do CC/02. Sentença mantida. Verba honorária aumentada.
Apelo desprovido (TJSP; Apelação Cível 1010562-17.2015.8.26.0005;
Relator (a): CARLOS DIAS MOTTA; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/02/2014; Data de Registro: 09/10/2019).
É precisamente das regras de experiência comum
que se extrai o dever de cautela a pesar sobre os ombros do
adquirente de veículo usado, exigindo-lhe providência no sentido de
buscar auxílio técnico para a realização de vistoria prévia por
profissional qualificado, pena de assumir o risco do negócio, não lhe
sendo dado, ao depois, invocar a caracterização de vício oculto.
Dito de outra forma, fácil entrever que, houvesse a
autora agido com o dever de cautela aludido, certamente poderia ter
evitado os transtornos ora enfrentados, não lhe sendo dado repassar
ao vendedor, a posteriori tanto mais na desproporcional medida alvitrada -,
os riscos do negócio que, por força de sua própria incúria, acabou
chamando para si.
Importa ressaltar, ainda, que mesmo tomando
como verdade a alegação de que a ré “não vende carro 'batido'” (fls. 03),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002991-74.2014.8.26.0222 -Voto no
12
a própria autora poderia perceber, antes do recebimento do veículo,
que o bem não se encontrava em perfeitas condições. Mesmo diante
dos defeitos, visíveis, repise-se, prosseguiu com a aquisição por livre
e espontânea vontade, ou seja, assumiu os riscos, sem nem se
precaver, seja realizando vistoria por profissional de sua confiança,
seja fazendo novo teste após a suposta “revisão” pela empresa ré.

Nessa quadra, a r. sentença hostilizada, não está a
comportar qualquer reparo, restando assim integralmente mantida,
sem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais por não
terem sido apresentadas respostas à apelação.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator